Tribunal: STF
Processo: ARE 1301634
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Apelação. Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c./c. declaratória de inexigibilidade e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Autora que aderiu ao programa FIES - Uniesp Paga através da contratação do FIES. Comprometimento da universidade Ré de pagar as prestações do contrato de financiamento firmado mediante o cumprimento de determinadas exigências. Autora que não cumpriu as condições previstas em contrato, notadamente a realização de trabalhos voluntários e entrega dos relatórios nos moldes contratualmente previstos. Nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, “ex vi” do artigo 476 do Código Civil. Aplicabilidade do princípio da exceção do contrato não cumprido. Sentença de improcedência confirmada. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Da análise do farto conjunto probatório dos autos, depreende-se que, de fato, a Apelante não cumpriu, pelo menos uma, das condições impostas pela Apelada para o pagamento integral dos custos do financiamento junto ao FIES.
    A alegação de que a Apelante não tinha ciência dos requisitos exigidos não se sustenta, na medida em que confessa, por mais de uma vez nos autos, que tomou ciência das condições impostas, ainda que posteriormente à assinatura do contrato junto ao FIES.
    E não há qualquer irregularidade no fato da Apelante somente ter aderido ao programa social oferecido pela Apelada após a assinatura do contrato junto ao FIES.
    Fato é que, conforme demonstra o documento anexado às fls. 57/58, restou comprovada nos autos sua ciência inequívoca quanto às exigências contratuais contida na cláusula terceira do instrumento particular firmado entre as partes.
    (...)
    A Apelada nega o dever de arcar com os custos do financiamento estudantil sob a alegação de descumprimento, por parte da Apelante, da cláusula 3.3 do contrato em comento, relativa à realização de trabalhos voluntários.
    Com efeito, no que tange a este quesito, não logrou a Apelante demonstrar o seu integral cumprimento nos moldes exigidos pelo contrato firmado entre as partes.
    Reza a referida cláusula contratual:
    (...)
    Depreende-se da simples leitura da cláusula acima transcrita que a realização dos trabalhos voluntários deveria ser comprovada por meio de documento emitido pelas entidades conveniadas com a instituição Apelada e por meio de Relatórios de Trabalhos Sociais mensais, os quais deveriam ser entregues no Setor de Projetos Sociais da Apelada.
    Os documentos de fls. 108/109 e 115/162, no entanto, não comprovam a realização de 6 (seis) horas semanais de trabalho voluntário do início ao fim do curso, inexistindo qualquer prova, ainda, de que a Apelante entregou os relatórios mensais no Setor de Projetos Sociais da Apelada, no prazo especificado e nos moldes como determina o contrato entabulado entre as partes.
    Ressalte-se que, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabia à Autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não tendo a mesma se desincumbido de tal ônus a contento.
    Caberia à Apelante provar que entregou todos os relatórios de atividades no Setor de Projetos Sociais até o dia 12 (doze) de cada mês, na forma exigida pelo contrato entabulado entre as partes, através da apresentação dos protocolos de recebimento devidamente assinados e/ou carimbados pela Apelada, medida tranquila e ao alcance da interessada, não havendo qualquer razão a justificar a excepcional providência da inversão do ônus probante, até porque não se poderia imputar à Apelada a prova de fato negativo (não realização de trabalhos voluntários ou não entrega dos relatórios).
    (...)
    Os documentos apresentados pela Apelante na peça vestibular, portanto, não comprovam o integral cumprimento da exigência prevista no item 3.3 do contrato em comento, já que não englobam todo o período cursado, não demonstram o cumprimento das horas mínimas semanais expressamente previstas e não comprovam que houve a entrega tempestiva dos relatórios no Setor de Projetos Sociais, conforme especificação contratual.
    Como é cediço, nos contratos bilaterais, a parte somente pode exigir o cumprimento da outra caso tenha cumprido com suas obrigações, a teor do artigo 476 do Código Civil, in verbis:
    (...)
    Aplica-se, assim, à hipótese vertente, a teoria da exceptio non adimpleti contractus, vale dizer, a exceção de contrato não cumprido aplica-se ao negócio jurídico sinalagmático, no qual se pondera a existência de uma dependência recíproca das obrigações, sendo uma a causa de ser da outra.
    (...)
    Diante de tais circunstâncias, entendo que a Apelante efetivamente descumpriu o contrato de fls. 57/58, especificamente a sua cláusula 3.3, razão pela qual, não pode exigir o pagamento integral dos custos do financiamento estudantil se não houve a devida contraprestação."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de dezembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente